Tribunal: TCU
Processo: 000.641/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1464/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Processo Seletivo 44/2020-IBGH/HMAP, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) exiguidade no prazo concedido para interposição de recurso, de um dia útil, após a publicação do resultado da licitação, conforme disposto no item 4.2 do edital, contrariando o princípio da razoabilidade, considerando a necessidade de disponibilidade de tempo suficiente para que seja concedida cópia integral do processo administrativo do certame licitatório, solicitado por empresa licitante, em fase recursal, em afronta à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 9241/2018-TCU-Segunda Câmara ; e b.2) aceitação do atestado de capacidade técnico-operacional fornecido pela empresa Loren Industrial Ltda. (Facinatus Cosméticos), em 17/7/2020, referente à manutenção predial preventiva, em nome de pessoa física, o profissional Keldson Gonçalves Fernandes, quando os atestados para esse fim devem ser exigidos em nome da licitante, afrontando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2208/2016-TCU-Plenário e 2.326/2019-TCU-Plenário; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, à empresa O&M Energia Eireli e à representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.641/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH (18.972.378/0009-70); O & M Energia Eireli (36.650.894/0001-02). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia/GO. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (OAB/DF 24.749) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.